Tribunal: TJPA
Processo: 0801314-74.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801314-74.2021.8.14.0024

APELANTE: RONIS RIBEIRO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA – RECONHECIMENTO VÁLIDO.
A tese de absolvição não encontra respaldo nas provas obtidas no decorrer da instrução processual, eis que os testemunhos dos policiais e a palavra da vítima comprovam a autoria e materialidade do delito. O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. Nada obstante, mesmo em caso de inobservância das determinações do art. 226 do CPP, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes. Condenação mantida diante do acervo probatório que integra os autos, notadamente o depoimento firme e coerente da vítima, corroborada por outras provas, dentre as quais declarações de testemunhas policiais. Causas de aumento mantidas. Aplicada fração de aumento em 1⁄2. Redução da pena definitiva. Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801314-74.2021.8.14.0024

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RONIS RIBEIRO SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LUIZ GUSTAVO ALBUQUERQUE)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RONIS RIBEIRO SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara criminal da comarca de Itaituba/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, I e VII, do CP, aplicando-lhe a pena de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 17 dias multa.

Narra
a peça acusatória que
“
Por volta das 20:00h do dia 07/04/2021, os denunciados FERNANDO SOUSA BARROS e RONI RIBEIRO SILVA, em união de desígnios, mediante grave ameaça exercida com arma branca, subtraíram 01 (UM) APARELHO CELULAR, MARCA LG K22+, COR TITÂNIO, IMEI 350801761871851, pertencente à vítima KAUANA MARIA DE SIQUEIRA, incorrendo com suas condutas no delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal. Segundo apurado, na data e horário supramencionados, a vítima KAUANA MARIA DE SIQUEIRA estava em via pública, ocasião em que foi abordada pelos denunciados em uma motocicleta, os quais, mediante grave ameaça, subtraíram seu aparelho celular LG K 22+, COR TITÂNIO, e evadiram-se do local. Em ato contínuo, a vítima acionou a polícia militar, a qual, em posse das informações das caraterísticas dos criminosos e do veículo, efetuaram diligências e lograram êxito em capturar os denunciados. A vítima compareceu em sede policial e reconheceu os denunciados FERNANDO SOUSA BARROS e RONIS RIBEIRO SILVA como autores do roubo e a motocicleta HONDA POP, BRANCA, PLACA QDT 6124 utilizada pelos denunciados na empreitada criminosa, bem como reconheceu o aparelho celular encontrado em posse dos denunciados. A vítima acrescentou ainda que o denunciado FERNANDO estava conduzindo veículo e o denunciado RONIS estava na garupa e foi este quem desceu do veículo exigindo o aparelho celular da vítima, a qual estava relutante em entregá-lo, ocasião que o denunciado FERNANDO disse sem descer do veículo “FURA LOGO ELA” (TEXTUAIS), então a vítima temendo por sua vida entregou o aparelho celular ao denunciado RONI e em seguida ambos os denunciados tomaram rumo incerto. Foram ouvidos MIGUEL AQUINO DE SOUSA, ADRIANO ALVES DE SOUSA, JOCIELTON COSTA CAMPOS, policiais militares responsáveis pela prisão captura, bem como a vítima KAUANA MARIA DE SIQUEIRA, os quais relataram os fatos conforme narrados nesta exordial. O denunciado FERNANDO SOUSA BARROS, ouvido perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva, mas nega que tenham utilizado uma arma branca para o cometimento do crime. O denunciado RONIS RIBEIRO SILVA, ouvido perante a autoridade policial, manifestou interesse de exercer seu direito ao silêncio. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia
29.04.2021, id-8224119.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação, devendo ser absolvido. Informa
que os reconhecimentos na fase policial não observaram as formalidades legais e que não fora realizado nenhum reconhecimento na fase judicial, não havendo reconhecimento formal e válido no processo. Alega que os elementos de informação colhidos na fase inquisitória não constituem prova e que não houve reconhecimento válido do processo, embora fosse possível fazê-lo, não havendo lastro probatório idôneo a fundamentar um decreto condenatório. Requer sua absolvição e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma branca.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 25/4/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RONIS RIBEIRO SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara criminal da comarca de Itaituba/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, I e VII, do CP, aplicando-lhe a pena de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 17 dias multa.

Alega o apelante que os elementos de informação colhidos na fase inquisitória não constituem prova e que não houve reconhecimento válido do processo, embora fosse possível fazê-lo, não havendo lastro probatório idôneo a fundamentar um decreto condenatório. Requer sua absolvição e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma branca.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante da palavra da vítima e dos demais depoimentos colhidos em juízo, a saber:

A vítima KAUANA MARIA DE SIQUEIRA, ouvida em sede policial e judicial, id-8224177, declarou: “
Que estava em via pública, ocasião em que foi abordada pelos denunciados em uma motocicleta, os quais, mediante grave ameaça, subtraíram seu aparelho celular e evadiram-se do local. Em ato contínuo, a vítima acionou a polícia militar, a qual, em posse das informações das caraterísticas dos criminosos e do veículo, efetuaram diligências e lograram êxito em capturar os denunciados. A vítima compareceu em sede policial e reconheceu os denunciados FERNANDO SOUSA BARROS e RONIS RIBEIRO SILVA como autores do roubo e a motocicleta HONDA POP, BRANCA, PLACA QDT 6124 utilizada pelos denunciados na empreitada criminosa, bem como reconheceu o aparelho celular encontrado em posse dos denunciados. A vítima acrescentou ainda que o denunciado FERNANDO estava conduzindo veículo e o denunciado RONIS estava na garupa e foi este quem desceu do veículo exigindo o aparelho celular da vítima, a qual estava relutante em entregá-lo, ocasião que o denunciado FERNANDO disse sem descer do veículo “FURA LOGO ELA”, então a vítima temendo por sua vida entregou o aparelho celular ao denunciado RONI e em seguida ambos os denunciados tomaram rumo incerto.”

Ressalto que a vítima em juízo afirmou que os denunciados estavam na delegacia ainda com a mesma roupa que praticaram o delito; que estavam com o celular da vítima, o qual foi recuperado; que reconheceu os dois sem sombra de dúvidas. Afirmou que reconheceu os dois imediatamente ao chegar na delegacia; que os reconheceu pelo olho e pela roupa; que não estava tão escuro; que viu os dois; que eles estavam algemados sentados na cadeira; que na hora do roubo deu tempo de olhar os dois;

A testemunha PM Miguel Aquino de Sousa, afirmou em juízo, id-8224156, que: “
(...) por volta das 20h, a central passou às viaturas um roubo à mão armada; Que seguiu em direção à 14ª Rua, quando se depararam com a dupla em uma moto com as mesmas características que foram repassadas; Que tentou abordá-los em frente a uma casa entre a 31ª e 32ª Rua; Que fizeram a abordagem e estavam com a moto, as facas e os celulares; Que levaram à delegacia e chamaram o apoio de outras viaturas; Que a vítima reconheceu os réus na delegacia; Que as informações repassadas era de uma dupla, que estava na moto da vítima; Que seria uma HONDA POP; Que, durante a abordagem, reagiram; Que acredita que os denunciados estavam sob efeito de entorpecente; Que encontrou com os denunciados os objetos do crime, sendo um celular e uma motocicleta; Que cada denunciado portava uma arma branca; Que, no local do crime, os denunciados confessaram; Que presenciou o momento em que a vítima procedeu ao reconhecimento dos denunciados; Que do fato até o momento de chegar à Delegacia não durou mais de uma hora; Que do fato até o momento da abordagem durou uns 10 minutos; Que não lembra com quem estava o celular; Que não conhecia os denunciados de outros delitos; Que os dois estavam trafegando na moto; Que o celular estava no bolso de algum deles; Que conversou com a vítima; Que a vítima falou que os denunciados chegaram, a abordaram, mostraram a faca e exigiu que repassasse o celular; Que a moto seria produto de roubo; Que a vítima reconheceu os denunciados, a moto e o celular; Que, ao chegar à Delegacia com os denunciados, a vítima partiu para cima deles; (...).”

A testemunha Jocielton Costa Campos, policial, afirmou em juízo, id-8224186, que:
“(...) estavam fazendo ronda próximo ao local; que viu os dois na moto vindo na direção contrária à viatura; que eles desceram rápido da moto e foram para o bar; que ao serem abordados tentaram correr para dentro do bar mas não havia saída; que mostraram o celular e a faca; que só o Fernando estava de capacete na moto; que o Fernando já era conhecido de outras ocorrências; que sempre assaltava na mesma moto Honda Pop; que foram conduzidos para a delegacia
.”

O réu Ronis Ribeiro Silva, ao ser interrogado em juízo, id-8224198, usou o direito de permanecer calado.

A tese de absolvição não encontra respaldo nas provas obtidas no decorrer da instrução processual, eis que os testemunhos dos policiais e a palavra da vítima comprovam a autoria e materialidade do delito.

Resta pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, pelo contato direto que teve com o autor do fato delituoso, como a seguir:

“(...)
A
palavra da

vítima
apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. (...).”
(
TJ/RS, Apelação
Criminal, Nº 70080175078, Quinta Câmara Criminal, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-02-2023)

“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...).” - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente.

Quanto à alegação de inobservância do disposto no art. 226 do CPP, ressalto que somente quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento deve se proceder na forma da lei, como a seguir:

“Art. 226, CPP - Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: (...). “

Desta forma, uma vez que os denunciados estavam sentados algemados na delegacia e ainda se encontravam com a mesma roupa com que praticaram o delito, a vítima os reconheceu de imediato, sem sombra de dúvidas. Ademais, eles foram presos ainda na posse do celular subtraído da vítima, o qual foi devolvido na delegacia.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. ADEQUAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. I -
O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). II -
No caso, foram apresentadas fotografias de pessoas com alguma semelhança com o agente. Além disso, foi realizado reconhecimento pessoal em Juízo, por videoconferência, durante audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual a vítima apontou o apelante, com certeza absoluta, como o autor que lhe apontou uma arma de fogo durante o crime de roubo, o que afasta qualquer alegação de nulidade. Preliminar rejeitada. III - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
V - A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento de prova, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a condenação. (...). (TJDFT – 07025060820208070010 - Registro do Acórdão Número: 1617353 - Data de Julgamento: 15/09/2022 -Órgão Julgador: 3ª Turma Criminal - Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO - Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 24/09/2022) (destaquei)

“O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020) II -
Nada obstante, mesmo em caso de inobservância das determinações do art. 226 do CPP, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes. III - Mantém-se o entendimento majoritário, que entendeu comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente o depoimento firme e coerente da vítima, corroborada por outras provas, dentre as quais declarações de testemunha policial
. IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.” (Acórdão 1638115
, 07106499520208070006, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022.). (destaquei)

Diante de tais considerações, afasto a alegação de nulidade do reconhecimento do réu.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, a qual mantenho diante da inexistência de circunstâncias valoradas negativamente, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho as duas causas de aumento aplicadas pelo MM. Juízo
a quo
: concurso de pessoas e emprego de arma branca, eis que a vítima e as testemunhas afirmaram que o réu estava de posse de uma arma branca, faca, no momento da prática do delito, afirmando ainda a vítima que um deles disse: “
fura logo ela
”, o que fez com que a ofendida entregasse o aparelho celular.

Logo, mantenho a incidência das majorantes, porém aplico a fração de 1/2 para seu aumento, totalizando a pena de 6 anos e 15 dias multa, nos termos do disposto no art. 157, § 2º, do CP. Regime inicial mantido no semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2024